Tribunal: TJBA
Processo: 8062619-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8062619-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ FELIPE DA CRUZ MARQUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8062619-69.2024.8.05.0001 Comarca: Salvador/BA Apelante: Luiz Felipe da Cruz Marques Defesa Técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VERIFICAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PROVAS COLHIDAS DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SÃO INSUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por Luiz Felipe da Cruz Marques contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 5,26g de substância psicotrópica MDMB-4-en-PINACA (canabinoide sintético), de uso proscrito no Brasil. 4. A autoria, contudo, não foi demonstrada de forma segura, uma vez que os depoimentos dos policiais em juízo revelaram-se imprecisos e frágeis, com declarações de lembrança vaga ou ausência de recordação dos fatos relevantes da diligência. 5. As provas produzidas na fase judicial não confirmaram, de maneira consistente, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo insuficientes para sustentar o édito condenatório. 6. Diante da dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em consonância com a presunção constitucional de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante Luiz Felipe da Cruz Marques, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A condenação penal exige prova segura e suficiente da autoria delitiva, produzida sob o crivo do contraditório. 2. A fragilidade ou imprecisão das provas judicializadas quanto à autoria impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Constituição Federal, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 386, VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no AREsp n. 3.008.093/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025. · STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025. · STJ, AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025. · TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator.: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022. · TJ-SP - Apelação Criminal: 15006799520228260537 São Bernardo do Campo, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 24/09/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8062619-69.2024.8.05.0001, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, sendo Apelante Luiz Felipe da Cruz Marques e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.